Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta ter o réu agido em conjunto com adolescentes para a prática de crimes de roubo.
2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
3. O aumento de pena, em razão do concurso formal, deve ser medido pelo número de delitos cometidos. Se mediante uma só ação o acusado praticou quatro crimes, a pena do mais grave deve ser aumentada na proporção de 1/4 (um quarto).
4. Recurso conhecido e improvido.